Tribunal: TJDFT
Processo: 0002134-39.2016.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS COM DEPÓSITO. OMISSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré. 1.1. A embargante alega haver omissão no julgado acerca da possibilidade de retirar o veículo e aplicação do CDC ao caso. Sustenta que houve omissão quanto à redistribuição da sucumbência, considerando o parcial provimento do apelo. Assevera omissão quanto ao valor da causa, atribuído no valor do veículo, e não à quantia correspondente ao pedido inicial. Sustenta que o julgado não evidenciou o parâmetro utilizado para atribuir o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para mensalidade de aluguel de garagem, e que este valor é superior ao praticado no mercado. Para fins de prequestionamento, aponta violação aos artigos 86 e 292, CPC, artigos 2o, 3o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; art. 18, CDC, arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002.

2. O aresto cita, claramente, que a requerida foi instada a retirar o veículo do pátio por telegrama, em notificação extrajudicial, contudo permaneceu inerte. 2.1. Como elucidado no acórdão, os tópicos referentes ao CDC escapam ao objeto deste processo que consiste unicamente em tratar da retirada do veículo da propriedade da embargada e fixar, ou não, o pagamento de diárias pela ré do período em que deixou o veículo nas dependências da autora. 2.2. Dessa forma, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.

3. Por admitir ser necessário melhor esclarecimento quanto ao valor fixado para a diária, acolho os embargos nesse ponto. 3.1. O julgado utilizou como parâmetro a quantia estabelecida pelo estacionamento do Aeroporto de Brasília, por apresentar valor relativamente estável, que não oscila pela demanda, por exemplo, e em região próxima ao centro, como o pátio da embargada, decotando-se em metade o valor da diária. 3.2. No que tange à alteração do limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) requerida nos embargos, trata-se de mero inconformismo quanto à decisão prolatada e os aclaratórios não se prestam a esse fim.

4. Como já bem elucidado no acórdão embargado, a presente causa, que tem como objeto as diárias a serem pagas pelo depósito forçado, não se confunde com o processo que discute as questões referentes ao veículo, de modo que é imperiosa a alteração do valor da causa para o limite pleiteado na exordial.

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade referente aos dispositivos. 5.1. Não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De todo modo, reputam-se prequestionados os dispositivos suscitados, quais sejam: artigos 86 e 292, CPC, artigos 2o, 3o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; art. 18, CDC, arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002.

6. Embargos parcialmente acolhidos.